Tribunal: CARF
Processo: 11610.011234/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.011234/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.427 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
JUSSARA LUCIA TEODORO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem o efetivo desembolso dos valores declarados, para a formação da
sua convicção.
Incabível a dedução despesas médicas em relação às quais o contribuinte não
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a sua dedutibilidade,
mediante apresentação de comprovantes hábeis e idôneos.
MULTA
DE
OFICIO.
CONVERSÃO
EM
MULTA
DE
MORA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para conversão de multa de ofício em multa de mora, em
sede de julgamento de recurso no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
A multa de ofício, por expressa determinação legal, é exigível sempre que, em
procedimento de ofício, apura-se falta de pagamento ou recolhimento, falta de
declaração ou declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (Suplente Convocado), Gleison Pimenta Sousa,
Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente Convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.011234/2009-67
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.427 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011234/2009-67

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2007, ano-calendário de 2006, em decorrência em decorrência de:
- Glosa de Dedução Indevida de Livro-Caixa;
- Glosa de Dedução Indevida de Incentivo;
- Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas;
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Alugueis de Pessoa Física - Dimob.
A contribuinte apresentou impugnação parcial, contestando apenas as despesas
médicas glosadas.
Conforme notificação de lançamento constante das fls. 12 a 19, consta na
descrição dos fatos que o lançamento objeto da lide se deu pelos seguintes motivos:
APÓS ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA EM RESPOSTA A
INTIMAÇÃO FISCAL, O TOTAL DAS DESPESAS MÉDICAS DECLARADO (R$
50.397,02) FOI ALTERADO PARA R$ 4.397,02, POIS EFETUOU-SE A GLOSA
DAS DEDUÇÕES RELATIVAS AOS VALORES QUE A CONTRIBUINTE
DECLAROU HAVER PAGO A FERNANDO DAG LI MALHEIROS (R$ 33.500,00),
A SILVANA BARCELLOS K. XAVIER (R$ 6.500,00) E À VALMAR MEDICINA E
SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA (R$6.000,00) UMA VEZ QUE, DEVIDO
AO ELEVADO VALOR DESTAS DEDUÇÕES, A CONTRIBUINTE FOI
NOVAMENTE INTIMADA, DESTA VEZ A APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA DO EFETIVO PAGAMENTO DESTAS DESPESAS (CÓPIAS
MICROFILMADAS
DOS
CHEQUES
COMPENSADOS,
ORDENS
DE
PAGAMENTO, TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, EXTRATOS BANCÁRIOS
ETC.) E, EM RESPOSTA, A CONTRIBUINTE NÃO APRESENTOU ESTA
DOCUMENTAÇÃO E INFORMOU, POR ESCRITO, QUE OS PAGAMENTOS
ERAM FEITOS TODOS EM DINHEIRO
Conforme narra o julgador de piso,
... a contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 02/05, anexando
documentos às fls. 06/11 alegando em síntese que:
• os pagamentos das despesas médicas foram feitos em espécie, que não contraria as leis
em vigor;
• os recibos apresentados atendem as disposições do art. 80 do RIR/99;
• em anexo apresenta “cópias dos Rendimentos Tributáveis de PF dos profissionais que
receberam pelos serviços, o que prova os pagamentos prestados” (sic);
• requer redução da multa de ofício, uma vez que desde a edição da MP 351 o Fisco
ficou impedido de aplicar o percentual de 75%;
• a regra é a aplicação da lei vigente no momento de ocorrência do fato gerador;
• a penalidade deve ser reduzida para 20%, uma vez que não ficou comprovado dolo ou
fraude, conforme entendimento jurisprudencial;
• requer acolhimento da impugnação e cancelamento da penalidade aplicada;
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.427 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011234/2009-67

O colegiado da 19a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo (DRJ/SP1), por unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente (fls. 32). A
decisão restou assim ementada:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE
ALUGUEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. GLOSA DE DEDUÇÕES
INDEVIDAS DE LIVRO-CAIXA. GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE
INCENTIVO.
Consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972, com as
modificações introduzidas pela Lei n.o 9.532/1997, considerar-se-á não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela impugnante.
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a
legislação de regência e relacionadas ao tratamento da própria contribuinte ou de seus
dependentes declarados.
Mantidas as glosas de despesas médicas, visto que o direito às suas deduções
condiciona-se à comprovação dos correspondentes pagamentos e dos serviços
prestados, a juízo da autoridade fiscal.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n°
3.000/99).
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE
A multa de ofício prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória nos
casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não podendo a
autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão aquela objeto
da decisão.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 17/3/2018 (fls. 44) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 29/3/2018 (fls. 47 a 51), por meio do
devolve à apreciação deste Conselho as mesmas teses já submetidas à apreciação de primeira
instância administrativa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A lide gira em torno de glosa de despesas com saúde mantida pela decisão de
piso.
Foram glosados R$ 46.000,00, referentes aos prestadores de serviços Dr.
Fernando Dagli Malheiros (R$ 33.500,00), Dra. Silvana Barcellos K. Xavier (R$ 6.500,00) e
à Valmar Medicina e Segurança do Trabalho (R$ 6.000,00), uma vez que, conforme descrição
dos fatos:
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.427 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011234/2009-67

APÓS ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA EM RESPOSTA A
INTIMAÇÃO FISCAL, O TOTAL DAS DESPESAS MÉDICAS DECLARADO (R$
50.397,02) FOI ALTERADO PARA R$ 4.397,02, POIS EFETUOU-SE A GLOSA
DAS DEDUÇÕES RELATIVAS AOS VALORES QUE A CONTRIBUINTE
DECLAROU HAVER PAGO ... UMA VEZ QUE, DEVIDO AO ELEVADO VALOR
DESTAS DEDUÇÕES, A CONTRIBUINTE FOI NOVAMENTE INTIMADA,
DESTA VEZ A APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO
EFETIVO PAGAMENTO DESTAS DESPESAS (CÓPIAS MICROFILMADAS DOS
CHEQUES COMPENSADOS, ORDENS DE PAGAMENTO, TRANSFERÊNCIAS
BANCÁRIAS,
EXTRATOS
BANCÁRIOS
ETC.)
E,
EM
RESPOSTA,
A
CONTRIBUINTE NÃO APRESENTOU ESTA DOCUMENTAÇÃO E INFORMOU,
POR ESCRITO, QUE OS PAGAMENTOS ERAM FEITOS TODOS EM DINHEIRO
Registro inicialmente que não encontro nos autos as intimações mencionadas pela
autoridade lançadora. Porém, a recorrente não contesta essa informação e, considerando os
termos impugnatórios abaixo descritos, aliados às informações contidas na descrição dos fatos
acima copiada, me convenço que de fato houve a segunda intimação para comprovação do
efetivo pagamento da despesas, que não foi atendida:
os pagamentos das despesas médicas foram feitos em espécie, que não contraria as leis
em vigor;
A glosa foi efetuada e mantida pela decisão recorrida sob o entendimento de que
não houve a comprovação do efetivo desembolso das despesas declaradas.
A legislação permite que da base de cálculo do IRPF sejam deduzidos os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados (art. 73, do RIR/1999) por meio de documento que indique o nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Entretanto, a legislação citada não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda
que atendidas todas as formalidades legais, de forma que a autoridade fiscal não está impedida
de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, cito decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF):
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.427 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011234/2009-67

(Acórdão no 9202-005.323, de 30/3/2017)
Assim, ao se beneficiar da dedução da despesa em sua Declaração de Ajuste
Anual, o contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas das despesas
declaradas, inclusive quanto à efetividade dos pagamentos e dos serviços prestados.
Nota-se que contribuinte teve 3 (três) oportunidades de juntar as comprovações
solicitadas: quando da intimação pela autoridade lançadora, quando da impugnação e quando da
apresentação do recurso, mas nada trouxe, limitando-se a apresentar recibos simples, que estão
às fls. 6 a 11, e a alegar que ‘os pagamentos foram feitos em moeda corrente e de forma
parcelada”. Alega ainda que foram juntados aos autos cópias dos Rendimentos Tributáveis dos
profissionais que receberam pelos serviços prestados, entretanto não encontro tais cópias nos
autos.
Diante da não comprovação do efetivo pagamento, que poderia se dar, conforme
constou da intimação fiscal, mediante cópias de cheques, ordens de pagamento, transferências
bancárias onde fique evidenciado que de fato houve a transferência do numerário da impugnante
para o prestador de serviços, ou ainda, caso tenha sido pago em dinheiro, cópias de extratos
bancários onde conste saques coincidentes em datas e valores constantes dos recibos, e diante da
não comprovação da real prestação do serviço, não há como prover o recurso.
Quanto ao pedido de redução da multa diante da inexistência de dolo ou fraude,
conforme já esclarecido pelo julgador de piso, nos termos da legislação de regência da época dos
fatos, na presença de dolo e fraude aplicava-se a multa qualificada de 150%, sendo que o
percentual de 75% é aplicado em situações como a presente, ou seja:
Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Conforme apontado pelo julgador de piso, a multa de 20%, prevista no artigo 61,
da mesma lei acima citada, refere-se à multa de mora para pagamentos espontâneos em atraso,
não se confundindo com a multa decorrente do lançamento de ofício, sendo inaplicável ao caso
presente.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.427 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011234/2009-67

Fl. 62
DF CARF MF
Original